Tribunal: TJMT
Processo: 1033926-53.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033926-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SINVAL MODESTO DE MIRANDA - CPF: 354.125.341-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do pagamento realizado pela seguradora à autora na via administrativa e, estando ausente qualquer saldo remanescente a ser indenizado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1033926-53.2017.8.11.0041, ajuizada por SINVAL MODESTO DE MIRANDA,
julgou procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. (Id. 7913129).

Em suas razões, de Id. 47913131, a apelante aduz que comprovou nos autos que já foi efetuado o pagamento do seguro DPVAT à parte autora pela via administrativa, antes do manejo da ação.

Requer seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de Id. n.º 47913131.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que merece amparo a pretensão da seguradora apelante.

Infere-se dos autos que parte autora, ora apelada, que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 12 de Agosto de 2014, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. 47911687, o que lhe causou a invalidez.

Segundo consta nos documentos apresentados pela seguradora junto a contestação, é possível constatar que para o mesmo acidente foi regulado o sinistro nº 3170346355 ASL-0235328/17 e, após o pedido de regularização de documentos, foi autorizado o pagamento, por meio da carta n.º 12176409 - Id. n.º 47913102, na quantia de R$4.725,00, que foram depositados na conta de titularidade do apelado, junto ao Banco 237, Agência 03293-0 e Conta 000000012663-2 (Id. 47913102, pg. 01).

Portanto, demonstrado pela seguradora o pagamento realizado ao autor pela via administrativa na exata quantia apurada pelo perito judicial e determinada na sentença (R$4.725,00), não há qualquer saldo remanescente a ser indenizado.

Aliás, importa registrar que tais documentos sequer foram objeto de impugnação pelo parte autora ou mesmo refutados em sede contrarrazões ao recurso de apelação, sendo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Em relação a litigância de má-fé, entendo que não resta caracterizada no caso, pois o pagamento administrativo do seguro não presume a renúncia ao direito de pleitear alguma diferença ou complementação pela via judicial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fica invertido o ônus de sucumbencia, todavia, fica exigibilidade suspensa, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 47911694).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020